Tribunal: TJDFT
Processo: 0736860-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736860-55.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS JOSÉ BANDEIRA GOMES RECORRIDO: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFÍCIO. NATUREZA DA VERBA PENHORADA. DIREITO DISPONÍVEL. PARTE DEVEDORA. INÉRCIA. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício do múnus da Curadoria Especial de Ausentes, não significa a constatação imediata da gratuidade de Justiça para a parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Consoante dispõe o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados através do sistema SISBAJUD são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária, sobretudo em virtude de tal temática referir-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Conquanto seja louvável e diligente a conduta da Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, não é razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. O recorrente alega violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a imprescindível expedição de ofício à instituição financeira a fim de que seja aferida a natureza do crédito penhorado em desfavor do insurgente. Enfatiza que, apesar de a providência em tela ser, em regra, encargo atribuível ao próprio executado, deve ser mitigada nos casos em que a Defensoria atua como curadora especial, uma vez que nessas situações fica prejudicado o contato com a parte, aliado ao fato de que a informação requerida é resguardada pelo sigilo bancário, não sendo possível, por essa razão, acessá-la diretamente. Conclui que a diligência solicitada consiste no único modo de produzir a prova de que os numerários da parte, objeto de constrição judicial, possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no REsp 1976149/DF, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/2/2022). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos enfatizou que: Ora, é indubitável que a discussão travada nos autos refere-se a direito patrimonial, que, em termos gerais, consubstancia matéria de livre disposição por parte do devedor. Assim, caso houvesse prejuízo à subsistência do devedor, ora recorrente, este teria reivindicado liberação do valor pessoalmente, realizando prova da impenhorabilidade da verba, o que não ocorreu na hipótese em questão. Nessa esteira, não obstante a louvável e diligente conduta da Defensoria Pública na condição de Curadora de Ausentes, no sentido de evitar que a penhora recaia sobre verba impenhorável, deve-se destacar não ser razoável que a própria parte devedora, ao perceber o bloqueio judicial, não tenha vindo em Juízo para alegar eventual ilegalidade na medida constritiva, fazendo-se presumir que, ao não impugnar o indigitado bloqueio, anuiu com a persecução patrimonial judicial efetivada. Desse modo, mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária (ID 32918899). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005